Tribunal: TJSP
Processo: 2078161-92.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. Pedido de rescisão da coisa julgada com fundamento na suposta nulidade de citação. Veiculação do mesmo pedido, com base na mesma causa de pedir, em impugnação na fase de cumprimento de sentença. Falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial. Inteligência do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. Pedido de rescisão da coisa julgada com fundamento na suposta nulidade de citação. Veiculação do mesmo pedido, com base na mesma causa de pedir, em impugnação na fase de cumprimento de sentença. Falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 485, I e X c/c art. 330, III, ambos do CPC. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2078161-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é autor ANDRÉ LUIZ
BOMBONATTI, é ré FÁTIMA REGINA BOMBONATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinta, sem resolução de mérito, a presente ação rescisóriao. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 2/8
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Autor: André Luiz Bombonatti
Réu: Fátima Regina Bombonatti
Comarca: Campinas
Voto no 17813
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. Pedido
de rescisão da coisa julgada com fundamento na suposta nulidade de
citação. Veiculação do mesmo pedido, com base na mesma causa de pedir,
em impugnação na fase de cumprimento de sentença. Falta de interesse
processual. Indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 485, I e X
c/c art. 330, III, ambos do CPC. Ação rescisória extinta sem resolução do
mérito.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória (fls. 01/20), com requerimento de
liminar, interposto por André Luiz Bombonatti, em razão da r. sentença de fls.
216/217, que julgou procedentes os pedidos iniciais de Fátima Regina
Bombonatti para “(1) decretar a resolução do contrato de locação e o despejo da parte
ré do imóvel mencionado na inicial; (2) condenar a parte ré a pagar os alugueres não
pagos, bem como as demais obrigações pecuniárias assumidas e não pagas, cujos
vencimentos ocorrerem até a data da desocupação, acrescidos da multa moratória
prevista no contrato, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, contados do vencimento de cada prestação devida; (3) condenar a
parte ré a pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios da outra
parte, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, com fundamento no artigo 85,
§ 2o do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 63, § 1o, letra “b”, combinado com
o artigo 9o, III da Lei Federal no 8.245/91, o réu terá o prazo de 15 (quinze) dias para a
desocupação, sob pena de se realizar o despejo por Oficial de Justiça”.
O autor alega, em suma, que: houve três tentativas de citação no
seu endereço atual (Rua Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, 348, Jardim
Proença, Campinas/SP, CEP: 13026-480), sem sucesso pelo motivo “ausente”; a
tentativa do oficial de Justiça também foi negativa, pelo mesmo motivo; as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 3/8
pesquisas realizadas pelos sistemas judiciais resultaram em vários endereços no
estado do Paraná, onde não reside mais, desde 2012, o que é de conhecimento
da ré; uma das cartas de citação foi entregue a um terceiro na cidade de
Londrina; o juízo considerou a citação válida e aplicou os efeitos da revelia, após
o decurso do prazo sem contestação; raramente é encontrado em casa no
horário do expediente forense.
Requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender
provisoriamente os efeitos da sentença, alegando haver probabilidade do direito
alegado e perigo na demora, tendo em vista que o incidente de cumprimento de
sentença já foi instaurado.
Pugna pela procedência da ação rescisória, para reconhecer a
nulidade da citação, rescindir a coisa julgada e devolver o prazo para
contestação.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pela
suspensão das sessões presenciais de julgamento no Sistema Remoto de
Trabalho em Segundo Grau determinado pelo Conselho Superior da Magistratura
paulista em razão do alto risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos
do Provimento no 2.550/2020.
É o relatório.
Decido.
1. O autor requerer, preliminarmente, a concessão do benefício da
gratuidade de Justiça.
A declaração de hipossuficiência econômica veicula tão somente
presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o benefício à
parte se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC).
Considerando que a justiça gratuita é direito constitucional (art.
5o, inciso LXXIV, da CF), tem-se que o benefício da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 4/8
gratuita pode ser requerido por qualquer das partes e a qualquer tempo,
mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza. Nesse sentido, confira-se:
Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da
assistência judiciária gratuita, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Recurso não
provido.
(Apelação
no.
0008186-49.2013.8.26.0004;
Relatora:
Silvia
Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
27/04/2016; Data
de
registro:
27/04/2016)
Tanto é assim que não se exige um estado de pobreza extremada
para a concessão do benefício da Justiça gratuita, mas sim a ausência de
recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A expedição de ofícios
à DRF e ao INSS somente se justifica se o impugnante apresentar
evidências de que a declaração do beneficiário não corresponde à
verdade.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
PROVA
DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO PARA SUPORTAR AS
DESPESAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS PARA O ACESSO À JUSTIÇA.
ÔNUS DO IMPUGNANTE (LEI N. 1.060/50, ART. 7o). REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Contratação
de
advogado
particular que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de bem
imóvel que, por si, não afasta a presunção de hipossuficiência
decorrente da declaração de pobreza se nenhum rendimento gera (Lei n.
1.060/50, art. 4o). Recurso improvido.
(Apelação
no.
0054502-58.2010.8.26.0576;
Relator:
Hamid
Bdine; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 05/11/2014; Data de registro:
05/11/2014)
Dispõe o art. 99, § 2o, do CPC: “O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso dos autos, autor apresentou extrato bancário com
informações insuficientes.
Instado
a
comprovar
documentalmente
a
hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 5/8
alegada, o autor juntou cópia de extrato de amortização de empréstimo, de
dívidas e demonstrativo de rendimentos como motorista particular intermediado
por aplicativos (Uber e 99 Taxis) (fls. 240/253).
Preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC, defiro o benefício da
gratuidade de Justiça ao autor. Anote-se.
2. Quanto ao mérito, compulsando os autos, verifica-se que foi
tentada a citação por carta no endereço Rua Dom Lino Deodato Rodrigues de
Carvalho, 348, Jardim Proença, Campinas/SP, CEP: 13026-480 por três vezes,
cuja diligência foi infrutífera (fls. 61 da origem). Tentou-se também citação
pessoal por oficial de Justiça, sem sucesso, pelo mesmo motivo (ausência fls.
68 e 106 da origem).
Igualmente infrutífera a tentativa de citação pessoal no endereço
Rua Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, 348 Jardim Primavera (fls. 84 da
origem).
Após pesquisas de endereços foram expedidas cartas de citação e
o juízo a quo considerou válido o ato citatório cumprido na Av. São João 1.329,
Bloco B, apartamento 72, Antares Londrina/PR (fls. 135 da origem).
Em razão do decurso do prazo para contestação in albis, foram
aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na
inicial, e julgados procedentes os pedidos iniciais em 24/1/2020 (fls. 151/152
da origem).
Em 14/2/2020 o réu se manifestou naqueles autos, arguindo a
nulidade da citação e pleiteando a devolução do prazo para contestar (fls.
154/157 da origem).
O juízo a quo oportunizou o contraditório à autora da ação de
despejo (fls. 158 da origem), e rejeitou a arguição de nulidade em 03/4/2020
(fls. 172 da origem). Essa r. decisão foi disponibilizada no DJE em 08/4/2020
(fls. 173 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 6/8
Certificou-se que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
08/4/2020 (fls. 174).
A presente ação rescisória foi proposta em 25/4/2020.
Consoante lição de Araken de Assis:
“Existem três caminhos para o executado invalidar o processo que
formou o título e se desenvolveu sem citação válida: a
impugnação (art. 475-L, I), a anulatória autônoma (art. 486) e a
rescisória fundada em infração da lei (art. 485, V). Entre tais
remédios processuais, existirá concurso eletivo: deduzida a
nulidade nos embargos, nenhum dos outros meios se mostrará
cabível, pois ocorrerá, conforme a hipótese, litispendência ou
coisa julgada, a partir da identidade dos elementos das
demandas, a teor do art. 301, § 2o.”
(Cumprimento da sentença. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013,
p. 253).
No caso dos autos, o autor apresentou, sucessivamente,
impugnação nos autos de origem (fls. 154/157 da origem) e a presente ação
rescisória.
Na impugnação, o então réu formulou o seguinte pedido:
“[...] requer seja reconhecida a nulidade da citação, com retorno do
processo ao cômputo do prazo para contestação, tornando sem efeito
todos os atos posteriores.”
Na presente ação rescisória, ajuizada contra aquela mesma parte,
o autor pretende “rescindir a sentença do processo originário, com a desconstituição da
coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa,
correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de decretar a nulidade de todos os atos
a partir da citação daquele feito, com o consequente retorno do cômputo do prazo para
contestação sob pena das medidas legais cabíveis”, com base na mesma causa de
pedir (fls. 20).
Não se admite que o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir,
deduzido contra a mesma parte contrária se repita em dois processos diferentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 7/8
O ora autor poderia optar por uma via ou outra, mas não ambas
(bis de eadem re non sit actio), pois isto configuraria litispendência ou coisa
julgada, a depender da ordem dos atos (art. 337, § 1o, do CPC).
O protocolo da impugnação ocorreu antes do protocolo da ação
rescisória, o que é demonstra da escolha feita pelo impugnante, ora autor.
Aliás, ele aguardou a rejeição da impugnação pelo juízo a quo
para ajuizar a presente ação rescisória com o mesmo pedido e causa de pedir. E,
até o momento, não há notícia de interposição de recurso contra referida decisão
(fls. 172 da origem).
Pontue-se que “Rejeitada a alegação de defeito de citação, feita através
de oposição à execução, já não pode ser reproduzida em ação rescisória ou em ação
anulatória (JTAERGS 81/106)”1.
A esse respeito:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. Disciplina condenatória em
cobrança de alugueres e encargos de locação predial. Abordagem,
suscitando a nulidade de citação (réu revel). Matéria a cogitar em
sede própria (impugnação em etapa de cumprimento de julgado).
Inteligência do artigo 475-L, I, do Código de Processo Civil.
Carência do pedido. Extinção do processo, nos termos do artigo
267, VI, do Código de Processo Civil (via processual inadequada).
(TJSP; Ação Rescisória 0196481-53.2011.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bebedouro - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
13/06/2012; Data de Registro: 14/06/2012)
AÇÃO RESCISÓRIA Propositura contra sentença. Alegação de
nulidade da citação por edital. Juízo a quo que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença declarando a nulidade
do feito desde a citação por edital. Hipótese de extinção do feito,
por perda do objeto, nos termos do artigo 267, VI, do Código de
Processo Civil.
(TJSP; Ação Rescisória 2005005-13.2016.8.26.0000; Relator (a):
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2016; Data de Registro: 14/03/2016)
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor 48. ed.
São Paulo: Saraiva, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2078161-92.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17813 - 8/8
Neste momento, pelo menos, falta interesse processual, eis que o
mesmo provimento jurisdicional foi buscado por outra via, no caso, impugnação
na fase de cumprimento de sentença (ainda que nos autos principais), já
apresentada e apreciada pelo MM. Juízo a quo, sem notícia, até o momento de
interposição de recurso, razão pela qual se indefere a petição inicial desta ação
rescisória.
Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a
presente ação rescisória, nos termos dos art. 485, I e X c/c art. 330, III, ambos
do CPC.
Sem sucumbência, por não ter ocorrido a triangulação da relação
jurídico-processual.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator